Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator (ID: 56144641), a qual determinou a expedição de requisição de pequeno valor no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Argumenta o DF, em síntese, que deve prevalecer a sistemática prevista na Lei local n. 3.624/2005 quanto ao teto da obrigação de pequeno valor. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, determinando-se a observância do teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV (ID: 57051670). O SINDIRETA/DF apresentou contrarrazões no ID: 57553215. Passo a decidir, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. No entanto, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame de matéria já decidida. No particular, os embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão de matéria já decidida. Vale reforçar que, no presente caso, a matéria relativa ao teto para fins de expedição de RPV está acobertada pela coisa julgada (ID: 35061469). Nos embargos opostos à presente execução (n. 0003737-64.2008.807.0000), restou decidido que deve prevalecer o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para pagamento via RPV. Confira-se a ementa do julgado: EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do seu caráter instrumental-material, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão mantido. (Acórdão 1297266, 00037376420088070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Consequência lógica, não há falar em aplicação ao caso da Lei local. Vale dizer, não ocorre omissão quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Ao fim, é pacífico o entendimento de que, "(...) mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionar matéria federal ou constitucional, estão os embargos declaratórios circunscritos às hipóteses legais" (Acórdão 1264627, 00513466220168070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Conselho Especial, data de julgamento: 14/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalto que discutir questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Brasília, 30 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador